Tribunal: TJDFT
Processo: 0756530-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756530-40.2025.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS DANIEL GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado inicialmente pelo advogado HÉLIO RAMOS MARTINS JÚNIOR em favor de MATHEUS DANIEL GONÇALVES SILVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de furto qualificado, entre outros (autos n. 0731342-24.2025.8.07.0007). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 79840136. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado competente. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator